Tribunal: CARF
Processo: 11040.722516/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722516/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
IVAN DE ALMEIDA WENDT - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. PRESCRIÇÃO.
Não corre prescrição contra o crédito tributário pendente de constituição
definitiva.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO. ANISTIA.
O reconhecimento de anistia requer a prova de que o sujeito passivo preencha
os requisitos da lei concessiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 02-75.789 - 2a Turma da
DRJ/BHE (e-fls. 23 e ss), verbis:
O presente processo trata do auto de infração 101020020154146290 lavrado em
09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722516/2015-43
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722516/2015-43

FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010
com valor original igual a RS 6.000,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela
Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de prescrição, ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, alteração de critério jurídico, princípios, que a Lei 13.097, de 2015,
cancelou as multas, citou jurisprudência favorável.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 11/11/2017, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 34 e ss), em 06/12/2017, deduzindo o que se segue: resume os fundamentos da
decisão recorrida; reitera a preliminar de prescrição; reitera o argumento de que na condição de
microempresa estaria desobrigado da entrega da GFIP, afirmando que a decisão recorrida não se
manifestou sobre essa matéria; argui espontaneidade, por ter entregue as GFIPs antes da ação
fiscal; requer o reconhecimento da anistia concedida pela Lei no 13.097/2015, sob o fundamento
de ter entregue as GFIPs sem ocorrência de fatos geradores.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos de admissibilidade.
Rejeito a preliminar de prescrição por não se aplicar ao crédito tributário pendente
de constituição definitiva, como é o caso.
Rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, implícita na alegação de que
esta não teria se manifestado sobre a alegação de que o recorrente estaria desobrigado de
apresentar a GFIP, por se tratar de microempresário. Ocorre que tal alegação, constante da
impugnação, foi fundamentada em jurisprudência, expressamente afastada pela decisão de piso,
por não se revestir de caráter vinculante. Assim entendo que a matéria foi enfrentada.
Rejeito a alegação de que a condição de microempresário afastaria a exigência de
apresentação de GFIP, por falta de previsão legal. Observo que a jurisprudência citada no
recurso voluntário não vincula essa instância administrativa, prevalecendo o primado da
legalidade, no âmbito do Direto Tributário.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Rejeito requerimento de reconhecimento da anistia, concedida pela Lei no
13.097/2015, adotando como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida, verbis:
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não
é o caso dos autos.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.630 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.722516/2015-43

Conclusão
Com base no exposto, rejeito as preliminares; e nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital